Tribunal: TJBA
Processo: 8059695-25.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059695-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RENOVA ENERGIA S/A

Advogado(s): RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO, LUCAS DE ALMEIDA CORREA

AGRAVADO: AGP SOFLORESTA LTDA

Advogado(s):FABIOLA PAVONI JOSE PEDRO, MARCELA FERREIRA NUNES, ROGERIO VIEIRA DE MELO DA FONTE, FRANCISCO ARTHUR DE SIQUEIRA MUNIZ registrado(a) civilmente como FRANCISCO ARTHUR DE SIQUEIRA MUNIZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. DECISÃO QUE DEFERE A
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA

DE UM
D
OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
PROBABILIDADE DO DIREITO.
IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 80, II, DO CPC. DESCABIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA VERDADE FÁTICA.
RECURSO PROVIDO.
REFORMA
DA DECISÃO
A QUO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de decisão que
def
e
r
iu
a tutela
provisória
de urgência para determinar que a
agravante
se abstenha de ingressar no imóvel objeto do arrendamento, ficando,
ainda,
vedada a adoção de qualquer diligência relacionada ao Projeto Eólico Barra que envolva expressa e diretamente o referido imóvel, seja perante o INEMA, ANEEL, Prefeituras Municipais, Cartório de Registro de Imóveis ou quaisquer outros órgãos,
proibindo,
também
, a agravante de
firmar ou manter qualquer declaração de direito de uso especificamente do imóvel Fazenda Lagoa da Serra, de propriedade da
agravada
, perante qualquer entidade, sob pena de multa por ato de R$20.000,00 (vinte mil reais).

O artigo 300 do CPC exige para a concessão da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não demonstrada,
in casu
, a presença do requisito probabilidade do direito alegado para a concessão da tutela de urgência, na medida em que
a rescisão contratual, lastreada na cl
á
u
sula 3.1 do instrumento contratual,
buscada pela agravada,
imp
unha
a necessidade da perfeição de dois elementos, quais sejam, o decurso do prazo de 08 (oito) anos e a indefinição
quanto à
evolução do contrato celebrado,
não restando
provado
o segundo
elemento
.

Nou
tro giro, pertinente destacar a presença
d
o
periculum in mora
reverso
,
violando-se a norma extraível do § 3º, do art. 300 do CPC,
pois o deferimento
da tutela
provisória
de urgência desconsiderou a possibilidade de dano irreversível à ora agravante que já implementou investimentos
consideráveis
na consecução da fase de estudo do pacto
e
ficaria
impossibilitada, até ulterior deliberação, de dar continuidade às medidas já implementadas quanto ao estudo para futura implantação da usina eólica,
por ser o c
ontrato de arrendamento essencia
l ao
desenvolvimento da atividade
de
futura
produção de energia eólica,

e em prejuízo ao próprio interesse público, decorrente do contrato de concessão do bem público, que deve prevalecer sobre o interesse particular
.

Inexistindo comprovação da
alteração da verdade fática, por parte da agravante, com o propósito de induzir este Colegiado a erro,
inviável a imposição da penalidade por litigância de má-fé
tipificada no art. 80, II, do CPC.

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8059695-25.2023.8.05.0000
, de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
RENOVA ENERGIA S/A - Em
Recuperação Judicial
e
a
gravad
a
,

AGP SOFLORESTA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
dar provimento ao presente Agravo de Instrumento,
confirmando a decisão monocrática do ID n.
54585055
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12